Tribunal: TJMT
Processo: 1029454-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029454-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (RECORRENTE), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), MIRARI DE LUNA DOS SANTOS - CPF: 282.199.452-49 (RECORRENTE), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0876-80 (RECORRIDO), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO - CPF: 149.137.908-11 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), VIVIAN SOUSA CHAVES - CPF: 608.399.633-35 (ADVOGADO), GABRYELA SOARES DE ANDRADE MOREIRA - CPF: 427.271.658-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA EFETUADA – ENTREGA PARCIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PELOS RECLAMANTES –AUSÊNCIA DE ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 157352670, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados
Empreendimentos Pague Menos S/A e Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A, solidariamente,
ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada reclamante
, a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação (art. 405 CC).

Ainda, condenou os reclamados, solidariamente, a restituírem aos reclamantes o valor de
R$ 44,19 (quarenta e quatro reais e dezenove centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do respectivo desembolso (Súmula 43 STJ), e juros legais a partir da citação (art. 405 CC).

Em argumento recursal, o recorrente
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A
alega:

1) A ausência de falha na prestação de serviço do Ifood;

2) A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
Eliedis Luna dos Santos
, em
17/01/2022
, realizou compras de vários produtos na loja farmacêutica Pague Menos, disponibilizada na plataforma do aplicativo IFOOD, conforme pedido no
2857
, mediante pagamento do valor total de
R$ 68,80 (sessenta e oito reais e oitenta centavos),
incluída a taxa de entrega, via cartão de crédito de titularidade da demandante
Mirari de Luna dos Santos
.

Contudo, os autores somente receberam parte dos produtos adquiridos, bem como não houve o estorno do valor pago pela mercadoria não entregue.

Por outro lado, tenho que as reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor pago pelos produtos não entregues.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
decorrentes

da entrega parcial dos produtos adquiridos pelos autores, bem como pela ausência de estorno do valor pago pela mercadoria não entregue
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,

tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada reclamante
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023